Tribunal: STF
Processo: HC 62366
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-20
Data de publicação: 1984-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. LATROCINIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR
FALTA DE PERICIA NO PROJETIL EXTRAIDO DO CORPO DA VÍTIMA.
EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO, IDENTIFICANDO-SE QUE O FERIMENTO
FOI CAUSADO POR ARMA DE FOGO, DO MESMO CALIBRE DO REVOLVER
ENCONTRADO EM PODER DO PACIENTE. INVIAVEL REAPRECIAÇÃO DE PROVAS,
EM HABEAS CORPUS. COMPLEXO PROBATÓRIO, RELATIVO AO PROCESSO-CRIME
EM APRECO, ANALISADO, AMPLAMENTE, AO INDEFERIR O TRIBUNAL DE
JUSTTICA REVISÃO CRIMINAL PEDIDA PELO PACIENTE. HABEAS CORPUS
DENEGADO.